Tribunal: TJMT
Processo: 0002923-98.2013.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002923-98.2013.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ERASMO CARLOS PELISAO - CPF: 766.983.191-04 (EMBARGANTE), IRINEU PEDRO MUHL muhl registrado(a) civilmente como IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (EMBARGADO), LENITA TERESINHA WERNER GIORDANI - CPF: 258.764.220-53 (ADVOGADO), ANAEL FERRARI - CPF: 665.642.200-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 489 DO CPC. TESES INCAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO
.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação que discutia suposto vício em sementes adquiridas para plantio. A parte embargante sustenta omissão no acórdão.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao manter a sentença que julgou improcedente o pedido por ausência de prova técnica da má qualidade das sementes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o acórdão enfrentou devidamente as alegações e fundamentou sua conclusão na ausência de prova pericial sobre a má qualidade das sementes.

4. O recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem trazer fundamentos que justifiquem a interposição dos embargos.

5. Configura-se o caráter manifestamente protelatório do recurso, cabendo a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as alegações da parte e fundamenta sua conclusão com base na inexistência de prova técnica, sendo incabíveis embargos de declaração que visam à rediscussão do mérito. Recurso manifestamente protelatório justifica aplicação de multa."

1. A questão posta em exame é a necessidade de caução para ser imitido na posse em bem de sua propriedade em decorrência de inadimplemento de compromisso de compra e venda.

2. No caso concreto a parte recorrente defende que foi reconhecido judicial o inadimplemento do promissário comprador e houve a resolução contratual, de forma que teria direito de ser imitida na posse do imóvel objeto do contrato.

3. Em se tratando de jurisprudência não vinculante, o julgado não está obrigado ao seu enfrentamento.

4.

Nenhuma das teses aventadas é capaz de infirmar o acórdão, o que afasta qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1º, IV do CPC.

5. Embargos rejeitados com aplicação de multa.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Erasmo Carlos Pelisão

contra acórdão que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

A parte embargante defende que o acórdão é omisso, uma vez que todos os argumentos que levam a conclusão diversa do acórdão.

Requer pelo acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante defende que o acórdão é omisso, uma vez que todos os argumentos que levam a conclusão diversa do acórdão.

Malgrado seus argumentos inexiste a omissão apontada.

Isso é assim porque nenhum dos argumentos acostados é capaz de infirmar a conclusão adotada pelo acórdão, uma vez em processos que tratam de supostos vícios em sementes adquiridas para o plantio entendo que a comprovação do vício do produto exige a prova técnica pericial,
não sendo possível provar da ausência de qualidade somente por meio de prova testemunhal
.

E, conforme consignado no acórdão “o laudo pericial acostado aos autos não concluiu pela má qualidade das sementes, razão pela qual a sentença deve ser mantida.”

Veja-se não há nos autos prova técnica da má qualidade das sementes.

Destarte, as teses aventadas pela parte apelante/embargante não é capaz de infirmar o julgamento do acórdão o que afasta qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação do acórdão, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1º, IV do CPC.

A bem da verdade a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025